Tribunal: TJMT
Processo: 0003578-55.2009.8.11.0007
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003578-55.2009.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa, Ação Civil Pública ]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), Braulio Cunha Junqueira (APELADO), ANTONIO TEIXEIRA NOGUEIRA NETO - CPF: 320.931.369-53 (ADVOGADO), LEONARDO REIS BREGUNCI - CPF: 697.211.141-20 (ADVOGADO), DOUGLAS BECKMANN MOREL LUCK - CPF: 010.796.261-66 (ADVOGADO), Carlos Alberto Santana (APELADO), RAFAEL JOSE PAULI - CPF: 019.882.131-00 (ADVOGADO), VANDERSON PAULI - CPF: 010.323.151-05 (ADVOGADO), Jose Agno Morel Luck (APELADO), CARLOS ALBERTO DE SANTANA - CPF: 029.985.368-32 (APELADO), BRAULIO CUNHA JUNQUEIRA - CPF: 267.857.828-30 (APELADO), JOSÉ AGNO MOREL LUCK (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. EXIGÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Apelação cível interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou improcedente o pedido da Ação de Improbidade Administrativa ajuizada em face de agentes públicos. A sentença reconheceu a insuficiência de material probatório robusto e inequívoco da prática de ato ímprobo pelos réus. O recurso foi direcionado apenas em relação a dois réus, tendo o próprio MP reconhecido a fragilidade das provas quanto ao terceiro. No curso do processo, foi noticiado o falecimento de Carlos Alberto Santana.

II. Questão em Discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para caracterizar ato de improbidade administrativa por enriquecimento ilícito, nos termos do art. 9º da LIA; (ii) definir se, mesmo diante da superveniência do falecimento de um dos réus, há necessidade de suspensão do feito para habilitação dos herdeiros, à luz do art. 8º da LIA.

III. Razões de Decidir

3.

A caracterização do ato de improbidade administrativa exige prova robusta e inequívoca da materialidade dos fatos e do elemento subjetivo doloso, nos termos do art. 1º, § 1º, e art. 9º da Lei n. 8.429/1992, com redação dada pela Lei n. 14.230/2021.

4.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.199 da repercussão geral (ARE 843.989/PR), firmou o entendimento de que a nova LIA exige dolo específico para a configuração de improbidade e que essa exigência é aplicável a processos em curso, ainda não transitados em julgado.

5.

O conjunto probatório constante dos autos, baseado principalmente em declarações da suposta vítima — receptadora de veículo roubado — e de seus familiares, não se mostra suficiente para a condenação, sendo contraditório, inconsistente e desprovido de elementos objetivos que comprovem o recebimento de vantagem indevida pelos réus.

6.

As interceptações telefônicas e os cheques apresentados não contêm vínculo direto com os réus, nem evidenciam a prática de conduta dolosa ou enriquecimento ilícito.

7.

O Delegado responsável pela apreensão e nomeação do depositário fiel negou qualquer negociação ou solicitação de propina, sendo a medida administrativa regularmente determinada.

8.

Os réus foram absolvidos, por ausência de provas, em processo administrativo disciplinar e ação penal correlata, sendo que nesta o próprio Ministério Público requereu a absolvição de um deles, reconhecendo a fragilidade da acusação.

9.

A jurisprudência consolidada exige prova do dolo específico para a configuração do ato ímprobo, não sendo admissível condenação baseada em presunções ou indícios frágeis, sob pena de ofensa ao devido processo legal e à presunção de inocência.

10.

Diante do posicionamento do relator pelo desprovimento do recurso, restou postergada a análise da eventual necessidade de habilitação dos herdeiros do réu falecido, por não haver modificação do resultado da sentença.

IV. Dispositivo e Tese

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A configuração do ato de improbidade administrativa por enriquecimento ilícito exige prova robusta e inequívoca do elemento subjetivo doloso, conforme os arts. 1º, § 1º, e 9º da Lei n. 8.429/1992, com redação da Lei n. 14.230/2021.

2.

É incabível a condenação por ato de improbidade administrativa com base em prova indiciária, contraditória ou não corroborada em Juízo, sob pena de afronta ao devido processo legal.

3.

A superveniência do falecimento de réu em ação de improbidade administrativa não impõe a suspensão imediata do feito quando o recurso é desprovido para manter sentença de improcedência.

__________________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 8.429/1992, arts. 1º, § 1º; 8º; 9º; CPC, art. 373, I; CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LVII.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 843.989/PR, rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 18.08.2022 (Tema 1.199); STJ, AgInt no REsp 1585939/PB, rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 26.06.2018, DJe 02.08.2018; TJMG, Apelação Cível 0048772-07.2019.8.13.0352, rel. Des. Maurício Soares, j. 19.12.2024; TJSC, Apelação 0900476-57.2017.8.24.0039, rel. Des. Carlos Adilson Silva, j. 03.12.2024.

RELATÓRIO

EXMO. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos da Ação de Improbidade Administrativa, ajuizada em desfavor de Carlos Alberto Santana, José Agno Morel Luck e Bráulio Cunha Junqueira, julgou improcedente o pedido.

Em suas razões recursais, o Apelante reconhece expressamente a falta de elementos de convicção em relação ao Delegado de Polícia, Bráulio Cunha Junqueira, mas sustenta haver provas suficientes nos autos contra Carlos Alberto Santana e José Agno Morel Luck, consistentes em declarações da vítima, depoimento parcial de sua esposa, cheques compensados e interceptações telefônicas.

Diante dessas circunstâncias, requer a reforma da sentença, a fim de que os dois réus sejam condenados pelos atos de improbidade administrativa previstos no artigo 9º, caput, da Lei 8.429/92, com aplicação proporcional das sanções previstas no artigo 12, inciso I, do mesmo diploma legal.

Após a prolação da sentença e a interposição do Apelo, sobreveio aos autos a informação de falecimento do réu Carlos Alberto Santana (id. 310357380), ocorrido em 21.06.2024, conforme certidão de óbito de id. 310357381.

Apenas José Agno Morel Luck apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença (id. 310357382).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer da lavra do Dr. Edmilson da Costa Pereira, opinou pelo provimento do recurso e, sendo esse o caso, pela aplicação do art. 8º da Lei de Improbidade Administrativa (LIA), sendo necessária, portanto, a determinação de habilitação dos herdeiros nos autos.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, o Ministério Público insurge-se contra a sentença de improcedência do pedido prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, nos autos da Ação de Improbidade Administrativa, ajuizada em desfavor de Carlos Alberto Santana, José Agno Morel Luck e Bráulio Cunha Junqueira, julgou improcedente o pedido.

Como questão prévia, destaco que, após a prolação do ato sentencial e a interposição do Apelo, adveio aos autos a informação acerca do falecimento do Apelado Carlos Alberto Santana, o que ensejaria a suspensão do trâmite processual para habilitação dos herdeiros, tendo em vista o disposto no art. 8º da LIA:
O sucessor ou o herdeiro daquele que causar dano ao erário ou que se enriquecer ilicitamente estão sujeitos apenas à obrigação de repará-lo até o limite do valor da herança ou do patrimônio transferido.

Acontece que, diante do longo tempo de tramitação do processo, visto que a ação foi proposta em 26.06.2009, entendi por bem, primeiro, verificar a possibilidade de provimento do recurso para só então determinar a habilitação dos herdeiros.

Desta feita, como o meu posicionamento é pelo desprovimento do Apelo interposto pelo
Parquet
, deixo de suspender o trâmite processual e trago voto incontinenti.

No entanto, ressalto que acaso o colegiado tenha algum posicionamento divergente, determinarei a regularização do cadastro processual e, por essa razão, a apreciação desta questão que seria prévia, ficará postergada para após o julgamento colegiado do recurso.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que o Ministério Público Estadual ajuizou a referida ação de improbidade administrativa alegando que os réus, na qualidade de agentes policiais e delegado de polícia, teriam exigido vantagens indevidas de Francisco Gonçalves Neto, proprietário de veículo apreendido por suspeita de documentação falsa.

Segundo a exordial, foram exigidos valores que totalizaram aproximadamente R$ 20.000,00, posteriormente reduzidos a R$ 15.000,00, para que a vítima fosse liberada e nomeada depositária fiel do caminhão apreendido, sendo que parte dos valores teria sido efetivamente paga mediante dinheiro em espécie e cheques.

Os réus apresentaram defesa, houve regular processamento da fase instrutória com oitiva da vítima e das testemunhas arroladas e, após, o Juízo de primeiro grau prolatou a sentença julgando improcedente o pedido da ação, fundamentando a inexistência de provas robustas da prática de ato de improbidade administrativa, destacando que a única seria o depoimento da própria vítima, receptadora de veículo comprovadamente roubado ou furtado, não corroborado por outros elementos probatórios consistentes.

Inconformado, o Ministério Público recorre.

Vê-se que o cerne da controvérsia recursal reside em avaliar se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para comprovar a prática de ato de improbidade administrativa por enriquecimento ilícito, nos termos do artigo 9º da Lei n. 8.429/92 (LIA), especialmente em relação aos réus Carlos Alberto Santana e José Agno Morel Luck.

Como se sabe, a ação de improbidade administrativa possui natureza sancionatória especial e demanda, para a condenação dos agentes públicos, prova robusta e inequívoca não apenas da ocorrência dos fatos imputados, mas também do elemento subjetivo doloso, conforme redação atual do artigo 1º, §1º, da LIA, alterada pela Lei n. 14.230/2021.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o ato de improbidade exige demonstração de desonestidade, má-fé ou conduta deliberadamente voltada a lesar o patrimônio público ou enriquecer ilicitamente, não se confundindo com mera irregularidade administrativa ou ilegalidade. Veja-se:

ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IRREGULARIDADES NA EXECUÇÃO DE CONVÊNIO. ACÓRDÃO QUE AFASTA A OCORRÊNCIA DE LESÃO AO ERÁRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO ART. 10 DA LIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONSIDERAÇÃO DO DANO PRESUMIDO.

1.
A jurisprudência do STJ considera indispensável, para a caracterização de improbidade, que a atuação do agente seja dolosa, para a tipificação das condutas descritas nos artigos 9º e 11 da Lei 8.429/1992, ou pelo menos eivada de culpa grave, nas do artigo 10 (EREsp 479.812/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 25.8.2010, DJe 27.9 .2010).

2. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito desta Corte, as condutas descritas no art. 10 da LIA demandam a comprovação de dano efetivo ao erário público, não sendo possível caracterizá-lo por mera presunção. 3. Na hipótese em exame, o Tribunal de origem consignou expressamente a ausência de demonstração da efetiva lesão ao patrimônio público, de modo que a alteração das conclusões adotadas, para o fim de verificar a existência de dano aos cofres públicos, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ. AgInt no REsp: 1585939 PB 2016/0044404-1. Órgão Julgador: Primeira Turma. Relator: Ministro Sérgio Kukina. Julgamento: 26/06/2018. Publicação: DJe 02/08/2018).

Registro que, no curso da presente demanda sobreveio a Lei n. 14.230/2021, que alterou profundamente o regime de responsabilização pela prática de ato de improbidade administrativa, previsto na Lei n. 8.429/1992.

Em decorrência da edição da mencionada Lei n. 14.230/2021, passou-se a discutir sobre a sua retroatividade.

Dirimindo a questão, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE n. 843989/PR, paradigma do Tema 1.199, do regime da repercussão geral, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, fixou as seguintes teses:

“1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei”.

Analisando o voto do Ministro Relator, extrai-se que a tese prevalente orienta que Lei n. 14.230/2021 não retroage, contudo, deve ser aplicada aos atos de improbidade praticados na vigência da lei anterior, sem condenação transitada em julgado.

Dessa forma, em razão de o processo estar em tramitação, sem o trânsito em julgado, não há dúvidas de que as alterações procedidas pela Lei n. 14.230/2021 devem ser aplicadas ao presente Recurso.

Como sabido, a improbidade, pelo que se extrai da lei, refere-se à má qualidade na administração, à prática de atos que impliquem em enriquecimento ilícito do agente ou em prejuízo ao erário, ou, ainda, em violação aos princípios que orientam a Administração Pública.

Nos termos da doutrina de Pazzaglini Filho:

“[...] a improbidade administrativa é o designativo técnico para a chamada corrupção administrativa, que, sob diversas formas, promove o desvirtuamento da Administração Pública e afronta os princípios nucleares da Ordem Jurídica (Estado de Direito, Republicano e Democrático), revelando-se pela obtenção de vantagens patrimoniais indevidas às expensas do erário, pelo exercício nocivo das funções e empregos públicos, pelo 'tráfico de influência' nas esferas da Administração Pública e pelo favorecimento de poucos em detrimento dos interesses da sociedade, mediante concessão de obséquios e privilégios ilícitos.” (Improbidade administrativa. Aspectos jurídicos da defesa do Patrimônio Público. 3 ed. São Paulo: Atlas, 1998).

Além disso, a Administração Pública é regida pelos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e tem como primazia a garantia do interesse coletivo, não podendo se desviar desta finalidade.

Após análise detida dos autos, constatei que o ato sentencial realizou acurada avaliação das provas e não merece qualquer reparo na conclusão acerca da insuficiência de elementos aptos a comprovar a prática dos atos ímprobos imputados aos réus, ora Apelados.

Com efeito, a principal fonte acusatória consiste nas declarações da suposta vítima, Francisco Gonçalves Neto, que, reconhecidamente, estava na posse de veículo comprovadamente roubado ou furtado, configurando-se como receptador do bem.

Além disso, sua esposa, Geni Aparecida Gonçalves, não corroborou integralmente os fatos narrados pelo marido, apresentando versão inconsistente com a narrativa acusatória.

Da mesma forma, seu sogro não soube dizer para que finalidade foi destinado o dinheiro que emprestou ao genro, mencionando a todo tempo apenas o negócio de compra do veículo, dizendo não ter conhecimento das circunstâncias envolvendo propina ou ameaças, conforme afirmado pela suposta vítima.

Os cheques apresentados como prova documental estavam nominados a terceiros estranhos à lide, não havendo prova inequívoca de que tais valores chegaram efetivamente às mãos dos réus, ora Apelados.

As testemunhas arroladas pela acusação que supostamente teriam presenciado as exigências de pagamento negaram categoricamente tais fatos em Juízo.

Importante destacar, também, que o Delegado de Polícia, Geraldo Idelfonso Pereira, confirmou que foi ele quem determinou a apreensão do veículo e a nomeação da vítima como depositário, afastando a versão de que tal medida teria sido negociada mediante pagamento de propina.

Analisadas as interceptações telefônicas realizadas pelo GAECO, apesar de o Apelante alegar que demonstram a ocorrência dos fatos como narrado na exordial e pela suposta vítima, verifiquei que não são suficientes para comprovar a prática dos crimes atribuídos aos acusados, pois não há menção clara e direta acerca do recebimento de valores para liberação do caminhão apreendido e nomeação do Sr. Francisco como depositário fiel.

Além disso, importante destacar que os réus foram absolvidos por falta de provas, tanto no processo administrativo disciplinar (PAD) instaurado pela Corregedoria-Geral da Polícia Civil, quanto na ação penal correspondente, que tramitou na 5ª Vara Criminal de Alta Floresta, sendo que, nessa, o próprio Ministério Público, ao final da instrução, pleiteou a absolvição por insuficiência do conjunto probatório.

É certo que a independência entre as instâncias cível, penal e administrativa constitui princípio consagrado no ordenamento jurídico pátrio, todavia, tal independência não é absoluta, havendo hipóteses em que a decisão prolatada na esfera criminal repercute nas demais, especialmente quando reconhecida a inexistência material do fato ou a negativa de autoria.

No caso dos autos, embora a absolvição criminal tenha se fundado em insuficiência de provas, o que, em tese, não vincularia a esfera cível, é relevante considerar que a instrução processual na ação de improbidade foi igualmente exaustiva e não logrou êxito em produzir provas inequívocas da prática dos atos ímprobos.

Conforme já mencionado, o recurso ministerial fundamenta-se essencialmente nas declarações extrajudiciais da vítima, que não se confirmaram em Juízo.

As manifestações colhidas em interceptações telefônicas revelam apenas o inconformismo da vítima com a apreensão do veículo, sem qualquer elemento que comprove, de forma objetiva, a existência de vantagem indevida recebida pelos Apelados.

Ademais, não se pode ignorar que a vítima estava na posse de veículo roubado, o que compromete substancialmente a credibilidade de suas declarações, especialmente quando não corroboradas por outros elementos probatórios sólidos e independentes.

A exigência de prova robusta em ações de improbidade administrativa não constitui rigor excessivo, mas sim garantia fundamental do devido processo legal, assegurando que agentes públicos não sejam condenados a gravíssimas sanções com base em conjecturas ou presunções.

Como bem pontuou o Magistrado sentenciante, a má-fé e o dolo jamais se presumem, devendo ser inequivocamente comprovados.

Nesse sentido, perfilho do entendimento a seguir:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - MUNICÍPIO DE JANUÁRIA - PEDIDO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM - DOLO OU CULPA GRAVE - NÃO VERIFICAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - RECURSO PROVIDO. - Ausente a demonstração do propósito malicioso do agente, necessário para a configuração da improbidade
administrativa (Lei n. 14.230/2021, art. 9º, caput), a improcedência do pedido é medida que se impõe
- Recurso provido. (TJMG. Apelação Cível: 00487720720198130352. Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível. Relator: Des.(a) Maurício Soares. Julgamento: 19/12/2024. Publicação: 19/12/2024). Negritei.

APELAÇÕES CÍVEIS. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (LEI N. 8 .429/92). PREJUÍZO AO ERÁRIO E ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. ARTS. 9º E 10. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. INSURGÊNCIA DOS DEMANDADOS. SUPERVENIÊNCIA DA LEI N. 14 .230/21. TIPIFICAÇÃO DO ATO DE IMPROBIDADE QUE EXIGE A PROVA DO EFETIVO DANO ESTIMADO AO ERÁRIO, BEM COMO DE ATUAÇÃO DOLOSA. EXIGÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO, COMPREENSÃO RATIFICADA NO TEMA 1.199/STF, NÃO BASTANDO A MERA VOLUNTARIEDADE DOS AGENTES. EXEGESE DO ART. 1º, § 2º, DA LEI N. 8.429/92. ELEMENTO SUBJETIVO NÃO VERIFICADO. AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA DE QUE OS DEMANDADOS TENHAM AGIDO COM DESLEALDADE, MÁ-FÉ, COM O INTUITO DE DESONESTIDADE, MUITO MENOS DE QUALQUER INTERESSE POLÍTICO NO DESVIRTUAMENTO DA FUNÇÃO. NOMEAÇÃO DE SERVIDOR PARA CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO. ASSESSORAMENTO PARLAMENTAR, PASSÍVEL DE EXCEPCIONAR A REGRA DO CONCURSO PÚBLICO. ADEMAIS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO PODER PÚBLICO, AINDA QUE EM DESVIO DE FUNÇÃO. IRREGULARIDADE QUE NÃO CONFIGURA NECESSARIAMENTE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA SUSTENTAR O DECRETO CONDENATÓRIO, EM ESPECIAL PELA AUSÊNCIA DO DOLO ESPECÍFICO. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE NÃO-CULPABILIDADE. ÔNUS PROBATÓRIO QUE COMPETIA AO PARQUET, A TEOR DO ART. 373, I, DO CPC. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. Na esteira da jurisprudência da Corte, o desvio de função ocorre quando o servidor público exerce atividades distintas daquelas próprias do cargo para o qual fora nomeado, mas nem sempre configura ato de improbidade administrativa. Sabe-se que “a Lei de Improbidade Administrativa não visa punir o inábil, mas sim o desonesto, o corrupto, aquele desprovido de lealdade e boa-fé.’ (STJ, REsp 1660398/PE, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30.06.2017)” (TJSC, Apelação Cível n. 0900072-96 .2014.8.24.0043, rel. Sérgio Roberto Baasch Luz, Segunda Câmara de Direito Público, j. em 03-11-2020), exigindo-se prova contundente quanto ao dolo específico, não bastando o dolo genérico. Enquanto o dolo genérico consiste na vontade livre e consciente de praticar a conduta típica, ao dolo específico soma-se ainda uma finalidade especial, a partir da obtenção de benefício próprio, direto ou indireto, ou de terceiros. A mera voluntariedade da conduta não se confunde com o intento de alcançar o resultado ilícito.
Para além da conduta típica, a lei agora exigiu uma finalidade especial, diferenciação que encontra abrigo da redação atual do art. 1º, § 2º, da Lei n. 8.429/92. Diante desse contexto, ausente prova contundente de que os demandados, isolada ou conjuntamente, tenham agido no intento específico de causar prejuízo ao erário, com enriquecimento ilícito do servidor nomeado para cargo com função diversa daquela que realmente desempenhava, deve ser julgado improcedente o pleito formulado pelo Ministério Público na inicial, sob pena de responsabilização objetiva por atos de improbidade.
APELO DOS RÉUS PROVIDOS PARA ABSOLVIÇÃO. (TJSC. Apelação: 09004765720178240039. Órgão Julgador: Segunda Câmara de Direito Público. Relator: Carlos Adilson Silva, Data de Julgamento: 03/12/2024). Negritei.

No caso concreto, a inexistência de evidências consistentes inviabiliza o acolhimento da pretensão acusatória.

Registro, ainda, que o próprio Ministério Público, em sede de memoriais finais, reconheceu expressamente a inexistência de provas em relação ao réu Bráulio Cunha Junqueira, requerendo a improcedência do pedido quanto a ele. Ressalto que tal reconhecimento evidencia a fragilidade do conjunto probatório.

Por fim, ressalto que não se desconhece a gravidade das condutas imputadas aos réus, nem a importância do combate à corrupção e aos desvios de conduta praticados por agentes públicos. Todavia, o zelo na proteção do patrimônio público e da moralidade administrativa não pode conduzir a condenações desprovidas de lastro probatório adequado, sob pena de violação aos princípios constitucionais do devido processo legal e da presunção de inocência.

Considerando a ausência de provas robustas e inequívocas da prática de ato de improbidade administrativa, a insuficiência de elementos que comprovem o dolo exigido pela legislação de regência e o reconhecimento pelo próprio órgão ministerial da fragilidade probatória em relação a um dos réus, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto pelo Ministério Público, e mantenho integralmente o ato sentencial combatido.

Diante da manutenção da improcedência do pedido, desnecessária a suspensão do feito para habilitação dos herdeiros do réu falecido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025